Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO DA PERITA PARA RESPONDER OS QUESTIONAMENTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO NO PROCEDIMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. 2.1. O acórdão apreciou detidamente a questão do prazo para apresentar impugnação ao laudo pericial na origem.

3. A intimação para manifestação acerca do laudo ambiental foi disponibilizada em 10/01/2023. 3.1. Logo, considerando a suspensão dos prazos até o dia 20/01/2023, por força do “caput” do art. 220 do CPC, o fim do prazo para impugnação se deu em 13/02/2023, data em que juntada a impugnação da Embargada.

4. Ainda que se entenda que o Embargante está questionando a preclusão para impugnação ao laudo tão somente de engenharia civil, tal questionamento não foi realizado na instância de origem, de modo que implicaria em supressão de instância qualquer declaração nesse sentido por esta Turma. 4.1. Outrossim, no acórdão, foram abordadas as impugnações de ambas as partes aos laudos periciais, e não somente da Embargada. 4.2. Nesse sentido, houve impugnação do Embargante, que também não foi esclarecida pelos peritos. 4.3. Além disso, o principal fundamento do acórdão é que a sentença foi proferida sem que os peritos fossem intimados para esclarecer as dúvidas das partes, e não somente da Embargada.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, os recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.